Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESPESAS COM ESPÓLIO. REPARTIÇÃO ENTRE OS HERDEIROS. SOLIDARIEDADE LEGAL. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. OBJETO CERTO E DETERMINADO. APURAÇÃO DE HAVERES E PARTILHA ENTRE OS HERDEIROS. SIMPLICIDADE E CELERIDADE. ALEGAÇÕES DE FATO DE MAIOR COMPLEXIDADE. QUESTÕES QUE DEPENDEM DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra posta no art. 2.020 do Código Civil confere aos herdeiros em posse dos bens da herança, ao cônjuge supérstite e ao inventariante o direito de serem reembolsados das despesas necessárias e úteis que porventura tenham realizado e que sejam concernentes aos bens do espólio. Trata-se de hipótese de solidariedade legal, vínculo que advém da própria natureza do dispêndio financeiro, pois, ao final, todos, em tese, devem sair beneficiados com a venda dos bens.
2. O procedimento de inventário e partilha visa meramente a operacionalizar a formalização da transferência de bens da pessoa falecida aos herdeiros legítimos ou testamentários. É certo e determinado o objetivo desse especial instrumento, que deve ser célere e simples para por fim ao condomínio advindo da sucessão pela apuração dos haveres do falecido (bens, direitos e obrigações) e sua partilha entre os herdeiros.
2.1. Nos termos do art. 612, 1a parte, do Código de Processo Civil, a via estreita da ação de inventário afasta a possibilidade de serem, por esse instrumento processual, levantados questionamentos que demandem ampla dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.